Tribunal: TJES
Processo: 5017244-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017244-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: GERALDO TONIATO BATISTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre a alegação autoral de que aderiu a contrato de empréstimo consignado, mas os descontos mensais se deram em valor acima ao efetivamente devido, e que houve refinanciamentos não solicitados. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para cancelar os contratos de nº 1253321652, nº 1229661644 e nº 1247222682, bem como determinar a restituição dos valores eventualmente descontados a título de contraprestação por referidos contratos, autorizando a compensação de valores.

2.
A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pleiteia que seja mantida a sentença ora recorrida.

3.
A sentença de origem não comporta reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95, cujas razões de decidir adoto como fundamento deste voto (STF, Tema nº 451).

4.
Embora o réu defenda que há comprovação suficiente da adesão aos refinanciamentos, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. Constata-se que os instrumentos apresentados pela ré no intuito de comprovar a contratação contêm assinaturas eletrônicas que, a rigor, não comprova expressam anuência da parte requerente com a avença. Não há elementos que possam associar, de forma livre de dúvidas, a parte autora às assinaturas eletrônicas constantes nos contratos. Além disso, a anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria parte autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do refinanciamento. É o que ocorre no presente caso, eis que o autor não nega a existência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo que já contratou empréstimo consignado, limitando-se a irresignação aos refinanciamentos.

5.
Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

6.
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

7.

Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. M
antenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)